Tribunal: TJBA
Processo: 0700017-11.2021.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700017-11.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANIEL SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO ANULADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. ART
. 28-A, § 14, DO CPP.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I)

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em insurgência contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que, em decorrência da negativa de oferta do Acordo de Não P
ersecução
Penal, rejeitou – sob fundamento da violação ao devido processo legal e ausência de condição da ação, na forma do art. 395, inciso II, do CPP -, denúncia oferecida sob a acusação da prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

II) Consta da exordial acusatória que
[...] no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 06h20 min, no Supermercado Mix Bahia, o denunciado foi preso em flagrante por subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, 04 (quatro) garrafas de cerveja e 01 (um) queijo do reino marca. Conforme declarações do Condutor, no dia e horário supracitados, este foi acionado pelo CICOM o qual informou que o Supermercado Mix Bahia estava sendo furtado. Ao chegar ao local encontrou Daniel Silva dos Santos, sendo que o acusado estava de posse de 04 garrafas de cerveja e um queijo do reino. [...] Daniel havia sido detido pelo segurança do estabelecimento quando tentava fugir do local. Em sede de interrogatório Daniel confessou a prática criminosa, declarando ter rompido o obstáculo (porta do supermercado) com chutes. O rompimento da porta foi devidamente comprovado por exame pericial anexo às folhas 37 e 38 do Inquérito Policial.

III –
Verifica-se que a negativa de oferecimento do ANPP foi devidamente fundamentada pelo
Parquet ­e
que a denúncia ostenta os requisitos legais necessários para o seu recebimento, de maneira que a motivação lançada pelo MM Juízo de origem, a propósito da rejeição da denúncia, não encontra suporte no cenário delineado nos autos. Por sua vez, o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Civil, estabelece que “No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.

IV - Se
por uma perspectiva, a rejeição da denúncia, sob o fundamento invocado pelo MM Juízo
a quo
, é providência que encontra óbice no cenário dos autos e na discricionariedade do Ministério Público para oferecimento do ANPP; por outra, o recebimento da inicial acusatória por esta Corte também ensejaria vilipêndio ao direito da defesa de insurgir-se contra a posição ministerial, considerando o que estabelece o art. 28-A, §14, do CPP, e os limites para o entabulamento do ANPP, que, malgrado ainda em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conta com decisão da Corte Superior no sentido de que deve ser até o recebimento da denúncia.

V – Impõe-se
o retorno dos autos à Vara de origem, para que seja oportunizada à defesa manifestação sobre a negativa de oferecimento do ANPP, retomando-se deste ponto a marcha processual, nos termos do que determina o Código de Processo Penal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RSE. Nº
0700017-11.2021.8.05.0271
– Valença/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 0700017-11.2021.8.05.0271, da Comarca de Valença/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido DANIEL SILVA DOS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator